Tribunal: TJDFT
Processo: 0754746-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754746-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENILTON KENNEDY LOPES AGRAVADO: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a r. decisão agravada não analisou a alegação de impenhorabilidade dos valores arrestados e, dessa omissão, o agravante-réu não opôs embargos de declaração. Vislumbra-se a possibilidade de conhecimento parcial do recurso, observado o estrito limite de cognição do agravo de instrumento, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante-réu para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora